Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-42.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREIO DE VEÍCULO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – Contrato que prevê cobertura apenas para as hipóteses de roubo e furto qualificado – Presente, ainda, cláusula que exclui expressamente a indenização para danos decorrentes de furto simples – Cláusulas redigidas com clareza e em destaque – Impossibilidade de ampliação da cobertura –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREIO DE VEÍCULO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – Contrato que prevê cobertura apenas para as hipóteses de roubo e furto qualificado – Presente, ainda, cláusula que exclui expressamente a indenização para danos decorrentes de furto simples – Cláusulas redigidas com clareza e em destaque – Impossibilidade de ampliação da cobertura – Ausência de afronta ao CDC – Sentença de improcedência mantida – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Cabimento – Negado provimento.